Tribunal: TJDFT
Processo: 0727987-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO N.: 0727987-03.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: LUMINAR AGROPECUARIA LTDA. AGRAVADO(A): CLARO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luminar Agropecuária Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pela ora recorrente contra Claro S.A. (processo n. 0720523-22.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à suspensão de exigibilidade do débito relativo à fatura do mês de maio de 2020, com continuidade na prestação de serviços de telefonia móvel. Em suas razões recursais (ID 18366354), a agravante alega que “possui um plano fixo de internet, com limite para utilização de dados, que podem ser distribuídos entre os usuários do plano e que, quando ultrapassado dentro do mês, o serviço é cortado, o que de fato ocorreu durante todos os anos de contrato com a empresa requerida, ora agravada”. Discorre que, ao receber a fatura com vencimento em 20/5/20, surpreendeu-se com o valor cobrado de R$8.658,54 (oito mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), importe muito superior ao usualmente cobrado, de aproximadamente R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Sustenta que não foi informada acerca do uso excedente, tampouco quando ao custo em caso de eventual excesso, em violação ao art. 6o do CDC. Assinala que, diante da ausência de redução ou corte do serviço no transcurso do mês, presumiu que o uso se encontrava dentro do limite contratado, porquanto incumbia à fornecedora notificar devidamente a consumidora sobre os riscos e peculiaridades da contratação, sobretudo quanto ao uso de dados adicionais. Explana que se revela indevida e desproporcional a quantia cobrada pela ora agravada e o serviço contratado, ressaltando que não houve solicitação e nem autorização pelo serviço adicional. Aponta que o risco de dano grave repousa no fato de que, “com as linhas cortadas, o trabalho exercido na empresa agravante fica inviabilizado, visto que é necessário o uso de linha telefônica para contactar fornecedores, assistência veterinária de emergência, assistência aos trabalhadores, dentre outros”. Aduz que seu sócio administrador foi diagnosticado com Covid-19 e, portanto, necessita dos serviços para se comunicar e solicitar eventual auxílio médico. Arrazoa que a manutenção da r. decisão poderá acarretar a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se suspenda a exigibilidade do reportado débito. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 18366356). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Inicialmente, registre-se que, a despeito de a agravante requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, verifica-se que, em verdade, pretende a antecipação de tutela de urgência recursal, cuidando-se de mera atecnia sanável. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise sumária, própria desse momento processual, não se verifica a presença de tais requisitos. Isso porque não se evidencia, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, haja vista a insuficiência de elementos de convicção a corroborar as alegações da recorrente. É dizer, mostra-se necessária dilação probatória a ser realizada no Juízo de origem, ou, ao menos, a oitiva da parte adversa, de modo a averiguar os serviços de telefonia efetivamente contratados pela consumidora, sobretudo os referentes ao pacote de dados de internet, que teriam culminado na cobrança exarada na fatura do mês de maio de 2020. No que tange ao segundo requisito, igualmente, neste exame perfunctório, verifica-se inexistir risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não se vislumbra, de plano, que houve corte no fornecimento dos serviços, máxime considerando que a ação foi interposta em julho de 2020 e o débito questionado se refere ao mês de maio. Com efeito, não se afigura, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão da tutela vindicada. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora